Tribunal: STF
Processo: HC 256525
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Moisés dos Santos Rosa em favor de Gustavo Barcelos de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 995.857/MG.



    O ato coator foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITOS EM PLENÁRIO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES POR ESCRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. O indeferimento de diligência requerida pela defesa, consistente na oitiva de peritos em plenário do Júri, encontra respaldo na discricionariedade regrada do magistrado, que avaliou suficientemente a desnecessidade da presença física dos especialistas, com fundamento nos arts. 411, § 1º, e 159, § 5º, I, do CPP. 



    2. A possibilidade de esclarecimentos complementares por escrito, deferida pelo juízo de origem, constitui meio hábil e adequado à preservação da ampla defesa e do contraditório, inexistindo ilegalidade na decisão. 



    3. A ausência de fundamentação concreta, pela defesa, quanto à imprescindibilidade da inquirição presencial dos peritos, afasta a configuração de cerceamento de defesa. 



    4. Conforme jurisprudência desta Corte, o juiz é o destinatário da prova e pode, fundamentadamente, indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    5. Reverter o entendimento das instâncias ordinárias quanto à suficiência da prova exigiria reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via eleita. 



    6. Agravo regimental não provido.” (eDOC 8)



    O impetrante narra que (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal); destruição de cadáver (art. 211 do Código Penal) e fraude processual (art. 347 do Código Penal).



    Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, a defesa requereu a oitiva em plenário do Tribunal do Júri dos peritos que atuaram na investigação dos fatos, o que foi indeferido pelo Juízo processante. (eDOC. 6, p. 52-55)



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (eDOC. 3).



    Na sequência, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo relator. Agravo regimental desprovido pela Quinta Turma.



    Nesta Corte, reitera as alegações expostas no STJ. 



    Aduz que “O Paciente está submetido a manifesto constrangimento ilegal, perpetuado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao não analisar o ponto crucial da ausência de oportunidade para justificar a necessidade da prova oral, manteve o cerceamento de defesa e a violação dos princípios constitucionais da plenitude de defesa e do juiz natural no âmbito do Tribunal do Júri.”



    Sustenta que “o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido com base em um fundamento genérico de desnecessidade e discricionariedade, não oportunizou à defesa a possibilidade de explicitar as razões específicas pelas quais a inquirição direta dos peritos pelos jurados em plenário seria essencial para a demonstração de suas teses defensivas e para a compreensão integral do caso.”. (p. 6)



    Requer, liminarmente, “a suspensão da sessão de julgamento designada para 25 de junho de 2025”. No mérito, busca a concessão da ordem de habeas corpus, para “cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC Nº 995857 - MG (2025/0128923-3), e, por consequência, as decisões anteriores do TJMG e do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pouso Alegre que indeferiram a oitiva dos peritos em plenário.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos pelos quais o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, obtidos no sítio eletrônico daquela Corte:



    “Conforme relatado, insurge a defesa contra o indeferimento do pedido de oitiva dos peritos no Plenário do Júri porquanto implicaria no comprometimento da plenitude de defesa. 



    Na hipótese dos autos, o Magistrado de origem indeferiu o pleito defensivo, nos seguintes termos (e-STJ fl. 450): 



    INDEFIRO as oitivas em plenário dos DOIS PERITOS dos quais a DEFESA pretende obter ESCLARECIMENTOS, eis que apesar de o § único do artigo 473 do CPP conter tal previsão o deferimento ou não de pedido neste sentido é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do magistrado como dispõe o artigo 411, § 1º, do CPP e, assim sendo, entendo desnecessárias suas presenças físicas em plenário do tribunal do júri, podendo os desejados esclarecimentos serem prestados em laudo complementar, como faculta o artigo 159, § 5º, inciso I, do CPP; 



    Portanto, DEFIRO a DEFESA a possibilidade de formular por escrito, desde já e no prazo de dez dias, os ESCLARECIMENTOS/QUESITOS COMPLEMENTARES que deseja sejam respondidos pelos peritos. Apresentados os esclarecimentos ou quesitos complementares, intimem-se imediatamente os peritos para no prazo de 10 dias apresentarem suas respostas, também por escrito, dando-se a seguir vista ao MP, ao assistente de acusação e a DEFESA para conhecimento. 



    A Corte local, por seu turno, ao denegar a ordem do writ originário, afastou a alegação de cerceamento de defesa, assim fundamentando (e-STJ fls. 10/11): 



    Embora a legislação processual preveja a possibilidade da tomada de esclarecimentos dos peritos no âmbito do procedimento de competência do Tribunal do Júri, tanto na instrução preliminar quanto em plenário, seu deferimento é subordinado à avaliação da autoridade judicial, cuja decisão deverá se basear na pertinência e/ou imprescindibilidade do ato para a elucidação dos fatos, especialmente do laudo oficial. 



    Por isso, como regra geral, aduz o §2º do art. 411 do CPP que “as provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Não há dúvidas de que essa disposição também se aplica à preparação para o procedimento em plenário, uma vez que este se submete à deliberação do juiz presidente, conforme o art. 423 do CPP. 



    Concerne à defesa, quando do arrolamento dos peritos, demonstrar com fundamentos sólidos a existência de impropriedades a serem sanadas no laudo pericial, seja de lacuna, seja de profundidade, aptas a tornar indispensável a inquirição dos especialistas. 



    Na petição do doc. de ordem 97, a defesa tão somente qualificou os peritos que pretendia arrolar para a sessão em plenário, não apontando qualquer motivação para tal, sendo insuficiente alegar nessa ação de impugnação o argumento da prevalência da oralidade do procedimento especial. 



    Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, considerando que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a real imprescindibilidade do ato, tendo o magistrado presidente avaliado a suficiência da formulação de nova quesitação por escrito aos peritos, para que estes prestassem esclarecimentos através de laudo complementar, possibilidade assegurada pelo art. 159, § 5º, inciso I do CPP, o que foi deferido de antemão na mesma decisão, respeitando a ampla defesa e o contraditório. 



    Dos trechos acima colacionados, verifica-se que o Magistrado de origem indeferiu, de forma fundamentada, o pedido defensivo de oitiva dos peritos porquanto entendeu ser desnecessária a sua presença física, sendo suficiente a formulação de nova quesitação, por escrito, para os esclarecimentos necessários. Nesse contexto, ‘O indeferimento de pedido de diligência, de acordo com o art. 422 do CPP, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, por ser a discricionariedade motivada o critério norteador do juízo de necessidade’ (RHC n. 104.117/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 18/3/2019.). 



    Outrossim, ‘A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada’ (AgRg no AREsp n. 988.640/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 16/8/2017). 



    Desse modo, não há se falar em cerceamento de defesa nem em constrangimento ilegal. Ademais, reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita.”



    Esta Corte pontifica que o indeferimento de produção de provas pelo magistrado instrutor, quando fundamentadamente consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não configura cerceamento de defesa. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fáticoprobatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 232.782 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2023); 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova. O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 191.858 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    No presente caso, o magistrado processante indeferiu a oitiva dos peritos arrolados como testemunhas em plenário do Tribunal do Júri por entender desnecessária a presença física deles, mas deferiu a possibilidade de a defesa formular esclarecimentos/quesitos complementares por escrito, como autoriza o art. 159, § 5º, I, do Código de Processo Penal. Desse modo, o indeferimento do pleito defensivo pelo Juízo de origem está em conformidade com o art. 411, § 2º, do CPP, segundo o qual “As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.



    Dessarte, da análise dos autos e dos fundamentos aportados pelas instâncias inferiores, nos limites cognitivos desta via, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente